Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO CELEBRADO PELAS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.
1. O art. 922 do Código de Processo Civil permite a suspensão da execução por acordo celebrado entre as partes durante o prazo concedido para o seu cumprimento. O dispositivo não autoriza a extinção da execução.
2. O prazo de suspensão não se limita ao prazo de seis meses descrito no art. 313, inc. II, e seu § 4o, do Código de Processo Civil, mas se estende ao prazo que foi convencionado entre as partes. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
3. Como decorrência lógica do princípio da congruência ou da adstrição, havendo interesse das partes na suspensão do feito durante o prazo de cumprimento do acordo, não é possível a extinção do processo.
4. Apelação cível provida.